Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-54.2020.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000956-54.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0093-45 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), HENRIQUE GAEDE - CPF: 519.821.619-49 (ADVOGADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (APELADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI ISABEL PAZZETTO - CPF: 556.843.279-15 (ADVOGADO), ROSELI ISABEL PAZZETTO - CPF: 556.843.279-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DA BRF S.A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA.

PRELIMINAR DO CONTRIBUINTE ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pela Fazenda Pública Estadual e pelo contribuinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a exclusão dos sócios corresponsáveis da CDA, a atualização do crédito tributário pela taxa SELIC e a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial essencial à comprovação das alegações da embargante; (ii) analisar a incidência de ICMS sobre operações de exportação e transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; (iii) verificar a regularidade na forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em matéria que demanda instrução probatória indispensável para esclarecimento de fatos controvertidos, como a realização de perícia técnica para comprovar a efetiva exportação das mercadorias e o direito à imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a", da CF/1988 e art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996.

4. O descumprimento de obrigações acessórias, por si só, não afasta a imunidade tributária das exportações quando há provas de que a operação de exportação é idônea e se concretizou, sendo necessária a apuração técnica das alegações.

5. Dada a essencialidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia, a sentença proferida sem oportunizar sua realização viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar suscitada na apelação da contribuinte acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial requerida. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento
: "É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova pericial indispensável ao esclarecimento de controvérsia, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; art. 155, §2o, X, "a"; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 714467/PB; TJ-SC, AC 0008312-56.2010.8.24.0135; TJMT, N.U. 0000737-53.2015.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BRF S.A. e
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 1000956-54.2020.8.11.0086
opostos pelo contribuinte,

que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, no sentido de:
01)
excluir o nome de todos os sócios corresponsáveis da CDA;
02)
estabelecer que o crédito tributário seja atualizado de acordo com a taxa SELIC;
03)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, do CPC;

04)
reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC, uma vez que a Fazenda Pública em sua peça de defesa reconheceu a exclusão do nome dos corresponsáveis da CDA e a necessidade de aplicação da taxa SELIC.

A primeira recorrente
BRF S.A.
, em recurso de apelação sustenta que:

·

A sentença deve ser declarada nula, pois julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas periciais, o que acabou por impedir a parte ora recorrente demonstrasse a ilegalidade no lançamento dos créditos cobrados na execução, cerceando o seu direito de defesa.

·

Os créditos inscritos na CDA executada são de ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, de modo que, para o computo da decadência se aplica a sistemática do art. 150, §4o, do CTN.

·

Entre a ocorrência do fato gerador e a data da notificação de lançamento do crédito transcorreu mais de 5 (cinco) anos, estando, dessa forma, alcançado pela decadência.

·

A mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para fim de exportação não configura fato gerador do ICMS.

·

Não pode haver cobrança de imposto estadual sobre operação de exportação que se concretizou, pois se encontra acobertada pela imunidade tributária.

·

É indevida a imposição de condições e o cumprimento e obrigações acessórias para a fruição do direito à imunidade do ICMS sobre operações de exportação.

·

As provas apresentadas nos autos demonstram a efetiva exportação das mercadorias descritas nos documentos fiscais que ensejaram na aplicação o auto de infração, de modo que seria ilegal a cobrança do imposto.

·

Na aplicação dos honorários sucumbenciais, deve ser aplicado os percentuais observando cada grau de escalonamento, conforme prevê o artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada ou, subsidiariamente, julgar procedentes o pedido formulado na inicial.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em suas razões da apelação argui que:

·

Cada parte saiu vencedora e vencida na demanda, de modo que deve ser aplicado a sucumbência recíproca e proporcional prevista no art. 86,
caput,
do CPC.

·

Em virtude do elevado valor do proveito econômico os honorários fixados em favor da parte embargante devem ser fixados de forma equitativa.

·

Necessidade de sobrestamento do feito até decisão final do tema 1255/STF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, fixar os honorários de recíproca e proporcional nos termos do art. 86,
caput,
do CPC ou, subsidiariamente requer que os honorários em favor da parte adversa sejam fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
1000492-30.2020.8.11.0086
,
em desfavor de
BRF S.A. e outros
,
visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA no
20191271060,
decorrente da ausência de recolhimento de ICMS por falta de comprovação de exportação.

O Apelante, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal no
1000956-54.2020.8.11.0086
, alegando em síntese: a) nulidade da CDA; b) ilegitimidade passiva dos corresponsáveis; c) decadência dos créditos
constituídos por meio do AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA N° 833214/76/68/2011 e inscritos na CDA no
20191271060;

d) ilegalidade da cobrança de ICMS relativo à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e) ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a operação de exportação, as quais teriam se concretiza; f) a atualização da CDA deve ser realizada pelo índice SELIC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ao ser intimado acerca da oposição dos embargos do devedor, concordou com os pedidos de exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal e com a modificação dos índices de atualização do crédito.

No curso dos embargos do devedor, a parte embargante requereu a produção de provas periciais para demonstra que o ICMS cobrado na execução fiscal se refere a
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular para formação de lote para exportação e a operação de remessa para o exterior se concretizou.

O Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de perícia técnica, julgou antecipadamente a lide, no sentido de:
01)
excluir o nome de todos os sócios corresponsáveis da CDA;
02)
estabelecer que o crédito tributário seja atualizado de acordo com a taxa SELIC;
03)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, do CPC;

04)
reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC, uma vez que a Fazenda Pública em sua peça de defesa reconheceu a exclusão do nome dos corresponsáveis da CDA e a necessidade de aplicação da taxa SELIC

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

I. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA
BRF S.A.

Da Preliminar de Nulidade De Sentença Por Cerceamento De Defesa

A recorrente argumenta que as operações tributadas se tratam operação de exportação que se concretizou, as quais são acobertadas pela imunidade de ICMS.

Conforme argumentos da recorrente, somente com a produção de prova pericial seria possível demonstrar que de fato as mercadorias foram remetidas para o exterior e, por conseguinte, estariam acobertadas pela
imunidade tributária.

Com essas considerações passo a análise da preliminar recursal, que consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova documental e pericial cerceou ou não o direito de defesa da embargante/recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quando o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, o que não se verifica no caso em testilha,
verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Ocorre que, no caso dos autos, a demanda se trata de matéria de fato e de direito, isso porque, as provas foram pleiteadas para o fim de verificar se de fato as mercadorias foram exportadas.

Além disso, é consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte executada/embargante que procura provar o fato constitutivo de seu direito e/ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo exequente.

Neste particular, infere-se que a parte executada/embargante manifestou na inicial e durante a instrução processual pela dilação processual com a produção de provas, todavia, conforme mencionado alhures, o juízo sentenciou antecipadamente o feito.

Com efeito, se à parte não restou assegurada a realização da perícia técnica e o Juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor ao fundamento de ausência de prova, mostra-se patente o cerceamento de defesa, infringindo o artigo
art. 5o, LV, da CF/1988, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“[...].
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1o, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

In casu,
a parte embargante arguiu na exordial que a cobrança do tributo se deu sobre operação de exportação, que se concretizou, uma vez que encaminhou as mercadorias foram encaminhadas para o exterior, estando dessa forma acobertada pela isenção.

Acerca desse tema, sabe-se que
os produtos destinados à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3o da LC
n.o 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Por sua vez o artigo 4o, II e §3o, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as
normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, além imunidade, previu a isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de
exportação de produtos para o exterior, transcrevo
:

“Art. 4o
O imposto não incide sobre:

[...]

II
- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3o
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

E para
facilitar a fiscalização pela Fazenda Pública Estadual quando a concretização das operações descritas nos documentos fiscais,
as legislações estaduais e com o
convênio ICMS 113/96 (em vigor na data da ocorrência do fato gerador) estabelecem o contribuinte cumpram com diversas as obrigações acessórias.

Todavia, entendo que, o mero descumprimento de alguma obrigação acessória por si só, não pode afastar a imunidade constitucional se a operação e os documentos fiscais emitidos forem idôneos, e houver provas de que a operação de exportação de fato se concretizou, sendo as mercadorias encaminhadas para o exterior.

Com efeito, uma vez que a perícia técnica pode esclarecer se a operação de exportação se concretizou, ela se mostra
essencial ao deslinde do feito, sem a qual a demanda não pode ser aceitavelmente resolvida.

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, além de cercear o direito de defesa da parte requerida, deixou de produzir provas fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, suscitada nas razões de apelação da parte
BRF S.A.
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo

a quo,
para determinar que seja realizada a prova pericial requerida nos autos; e por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025